Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Em sede de contrarrazões ao agravo interno (ID 30900268), o agravado impugna a gratuidade concedida ao agravante em sede recursal, mediante a decisão de ID 30086328 que apreciou o pedido liminar, argumentando que o postulante é proprietário de uma empresa do ramo de comércio de bebidas. Para tanto, junta espelho de consulta da aludida empresa no banco de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e afirma que, “embora a titularidade na Receita Federal consta outra pessoa, a Sra. Mayla, esposa do recorrente, o número de telefone coincidentemente, ou não, que consta no cadastro da empresa na Receita Federal, é o mesmo pelo qual o recorrente foi citado na ação de origem”. Tendo em vista que o art. 100, caput, do Código de Processo Civil admite à parte contrária oferecer impugnação à gratuidade de justiça nas contrarrazões e ante as provas juntadas pelo recorrido a fim de elidir a condição de miserabilidade afirmada pela parte adversa, manifeste-se o agravante, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador